Tribunal: TJBA
Processo: 8009009-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009009-65.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Advogado(s): CLAUDIO MURADAS STUMPF, FABIO LUIS DE LUCA, MARCIA MALLMANN LIPPERT APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO CONFORME DECIDIDO PELO STF NO TEMA 1093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) previsto na Lei estadual nº 13.373/2015, exigido pela apelante nas operações de venda interestadual de mercadorias efetuadas a consumidor final, não contribuinte, situado no Estado da Bahia. 2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) instituído pela Lei estadual nº 13.373/2015, com base na Emenda Constitucional nº 87/2015, na ausência de lei complementar disciplinando a matéria. 3. A Emenda Constitucional nº 87/2015 alterou a sistemática de tributação das operações interestaduais de circulação de mercadorias e serviços, estendendo a aplicação do diferencial de alíquota de ICMS para as operações destinadas a consumidor final não contribuinte. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019, com repercussão geral reconhecida (Tema 1093), declarou a inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, estabelecendo que a cobrança pressupõe a edição de lei complementar disciplinadora da matéria. 5. A modulação dos efeitos da decisão do STF projetou a eficácia para o exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), ressalvando expressamente as ações judiciais em curso, como no caso dos autos. 6. A retenção de mercadorias como meio indireto para cobrança de tributos é medida inconstitucional, conforme Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009009-65.2019.8.05.0001, em que figura como apelante FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.